Tribunal: TJPA
Processo: 0802658-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802658-65.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO DE CASTRO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0802658-65.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: JACUNDÁ/PA

PACIENTE: MARCELO DE CASTRO SOUZA

IMPETRANTE: ADVOGADA ANA CAROLINA BARNABÉ BARBALHO (OAB/PA Nº 28.651)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS E
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, COM APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
. Afigura-se incabível a revogação da prisão preventiva, tampouco sua substituição por medidas cautelares diversas, mormente considerando
a necessidade de
acautelar o meio social,
dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada notadamente pel
a
diversidade, nocividade e quantidade da droga apreendida (
17 papelotes de maconha, pesando aproximadamente 32 gramas, 29 petecas de
Oxi
, pesando aproximadamente 0,8 gramas, 02 barras de maconha prensada pesando aproximadamente 2 kilos e 230 gramas),
que associada aos demais apetrechos também confiscados (
balança de precisão, rolo de papel alumínio, máquina de passar cartão
), evidenciam
o
maior envolvimento do paciente com a traficância.

2.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pela advogada
Ana Carolina Barnabé Barbalho
, em benefício de
Marcelo de Castro Souza,
denunciado
–
nos autos do processo nº 0800766-77.2020.8.14.0026 -
pela suposta prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante em 17/12/2020,
tendo o ato sido convertido em constrição preventiva, situação que permanece até os dias atuais, em que pese ser possuidor de predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, sobretudo considerando ter uma mãe doente que depende de seu labor.

Nessa linha, sustenta a impetrante que o coacto sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, ponderando ser o
decisum
impugnado destituído de qualquer fundamentação válida, sobretudo porque abstrato, genérico e desproporcional, motivos que entende suficiente à imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Em complemento, defende a discrepância e a falta de uniformidade nas decisões proferidas pelo Juízo tido coator, em demandas similares.

Nesses termos, postula, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, com a consequente expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Anexou documentos.

O
writ
foi distribuído à
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos,
que
determinou seu encaminhamento ao meu gabinete, em virtude da relatoria do
habeas corpus
nº 0812839-62.2020.8.14.0000
, oportunidade em que, após reconhecer a prevenção apontada, indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4.899.602),
o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na
condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Não obstante os argumentos apresentados, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida, devendo
ser mantida a cautelar decretada em desfavor do paciente, porquanto as diretivas atacadas, tanto a que decretou quanto à que indeferiu o pleito de revogação, demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva, apresentando fundamentação escorreita, conforme as seguintes transcrições, nas frações de interesse:

(Decreto constritivo datado de 21/12/2020):

“
A autoridade policial processante, o Dr. SERGIO MÁXIMO DOS SANTOS, Delegado de Polícia Civil em Jacundá – PA, comunica a este juízo, através do ofício nº 504/2020 – DPCJ, que autuou e prendeu em flagrante delito POLIANA PEREIRA DE SOUSA,
DHEMILLY SILVA BRASIL
, MARCELO DE CASTRO DE SOUZA E MAICON PEREIRA DE SOUZA, já identificados nos presentes autos de flagrante, por suposta transgressão do
artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006
, até agora tipificados. Os flagrados foram conduzidos à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.
(...)
Ante a todo o exposto, observadas as prescrições legais e constitucionais
homologo o flagrante lavrado em desfavor de
POLIANA PEREIRA DE SOUSA, DHEMILLY SILVA BRASIL, MARCELO DE CASTRO DE SOUZA E MAICON PEREIRA DE SOUZA.

Passo a me manifestar sobre a custódia cautelar do autuado.
(...)
No presente caso, após minuciosa análise dos autos,
verifico que restou demonstrada a existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria pelos depoimentos testemunhais, dos investigadores da Policia Civil, bem como pelo próprio depoimento das flagradas POLIANA e DHEMILLY, além do auto de apreensão das drogas e materiais para a embalagem e pesagem da droga aproximadamente encontradas dentro da casa de Maicon
.

É oportuno ressaltar que para não se crer nos relatos extremamente coerentes dos policiais, necessário seria a demonstração de seus interesses diretos na prisão do agente, seja por inimizade ou qualquer outra forma de suspeição, pois, se de um lado o indiciado tem razões obvias de tentar se eximir da responsabilidade criminal, por outro, os policiais, assim como qualquer testemunha, não tem motivos para incriminar inocentes, a não ser que se apresente, prova concreta de sua suspeição, ônus que incube à Defesa,
o que não restou comprovado nos presentes autos.

Os depoimentos dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e a apreensão da droga são considerados meios idôneos de prova, devendo lhes ser atribuída credibilidade sempre que revelarem coerência e harmonia com as demais provas coligidas ao processo, como o depoimento do acusado em afirmar que era usuário de drogas, fato este confirmado pelas testemunhas de defesa, além, do laudo pericial.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis). Lastreado pelo parecer do Ministério Público, entendo que a custódia cautelar do flagrado deve ser decretada como garantia da ordem pública.
(...)

No caso dos autos,
a gravidade em concreto do crime recomenda a custódia cautelar dos acusados, pois a quantidade de droga apreendida e materiais para a embalagem e pesagem, trazem aos autos elementos indiciários seguros de que os flagrados atuam no comércio de drogas ilícitas.
O delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo,
figurando-se um verdadeiro “câncer” ao desenvolvimento deste município, levando centenas senão milhares de famílias ao mais amargo dissabor de ter seus entes queridos perdidos para esse submundo
, tornando-se usuários na grande maioria das vezes irrecuperáveis, esfacelando a entidade mais relevante do Estado, a família.

Soma-se a isso a quantidade infindável de delitos que gravitam em torno do comercio ilícito de entorpecentes, de furtos a homicídios qualificados, estupros, latrocínios, comprometendo sobremaneira a paz social tão almejada por nosso ordenamento jurídico.

Em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a proteger o processo penal, mas à proteção da própria comunidade.
(...)
Isto posto, lastreado pelo parecer do Ministério Público, e por tudo que dos autos consta,
decreto a prisão preventiva de
POLIANA PEREIRA DE SOUSA, DHEMILLY SILVA BRASIL,
MARCELO DE CASTRO DE SOUZA
E MAICON PEREIRA DE SOUZA, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.
(...)”.
(Grifos nossos).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Decisão indeferindo pedido de revogação em 11/02/2021):

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado por Advogado, em favor de
MARCELO DE CASTRO SOUZA
(ID nº 22164605).

Instado a se manifestar, o RMP pugnou pelo indeferimento do pedido (ID nº 22188964).

É o breve relato. Decido.

Em análise ao pedido de revogação da prisão e manifestação do Ministério Público bem como, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, entendo pela manutenção da custódia cautelar do acusado.
(...)

Após análise dos autos, verifico que desde a prisão dos denunciados até a presente data não houve qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação da custódia cautelar do acusado
.

Permanecem presentes a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como, a gravidade do delito que recomenda a custodia cautelar do acusado como
garantia da ordem pública, pois há indícios suficientes de que os acusados atuam no comercio de drogas ilícitas, ante a apreensão das drogas (17 papelotes de maconha, 29 petecas de oxi, 02 barras de maconha prensada), balança de precisão, rolo de papel alumínio para embalagem de droga, R$ 245,00 em várias cédulas de dinheiro, uma máquina de passar cartão e um saco na cor preta.

O delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo, figurando-se
um verdadeiro “câncer” ao desenvolvimento deste município, levando centenas senão milhares de famílias ao mais amargo dissabor de ter seus entes queridos perdidos para esse submundo, tornando-se usuários na grande maioria das vezes irrecuperáveis, esfacelando a entidade mais relevante do Estado, a família
. Em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a proteger o processo penal, mas a proteção da própria comunidade.

Isso porque, a quantidade infindável de delitos que gravitam em torno do comercio ilícito de entorpecentes, de furtos a homicídios qualificados, estupros, latrocínios, comprometendo sobremaneira a paz social tão almejada por nosso ordenamento jurídico.
(...)

Isto posto, nos termos do art. 312 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
,
mantenho a prisão preventiva do acusado MARCELO DE CASTRO SOUZA,
como garantia da ordem pública, sem prejuízo de eventual reanálise futura acerca da custódia cautelar”
(Destaquei).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(
Decisum
indeferindo novo pleito de revogação da prisão em 07/04/2021):

Vistos os autos. Em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, passo a me manifestar acerca da necessidade de manutenção da custódia cautelar dos acusados POLIANA PEREIRA DE SOUSA, DHEMILLY SILVA BRASIL,
MARCELO DE CASTRO DE SOUZA
E MAICON PEREIRA DE SOUZA.

(...)

Dá análise dos autos, constato que desde a prisão dos denunciados
até a presente data não houve qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação de sua custódia cautelar. Permanecem presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Bem como, verifico que os acusados, em liberdade, oferecem risco para a garantia da ordem pública.

Isso porque, a ordem pública entendida como expressão de tranquilidade no seio social, resta abalada pela prática de delitos desta natureza, tão frequentes nesta cidade.

No caso dos autos, há indícios suficientes de que os acusados atuam no comércio de drogas ilícitas, ante a apreensão das drogas (17 papelotes de maconha, 29 petecas de oxi, 02 barras de maconha prensada), balança de precisão, rolo de papel alumínio para embalagem de droga, R$ 245,00 em várias cédulas de dinheiro, uma máquina de passar cartão e um saco na cor preta, bem como o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão e, pelo próprio depoimento das acusadas perante à autoridade policial.

Ressalta-se que o delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo, figurando-se um verdadeiro “câncer” ao desenvolvimento deste município, levando centenas senão milhares de famílias ao mais amargo dissabor de ter seus entes queridos perdidos para esse submundo, tornando-se usuários na grande maioria das vezes irrecuperáveis, esfacelando a entidade mais relevante do Estado, a família.

Somado a isso, tem-se a quantidade infindável de delitos que gravitam em torno do comercio ilícito de entorpecentes, de furtos a homicídios qualificados, estupros, latrocínios, comprometendo sobremaneira a paz social tão almejada por nosso ordenamento jurídico.

Em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a proteger o processo penal, mas a proteção da própria comunidade.

Desta forma, a gravidade do delito recomenda a custódia cautelar dos acusados como garantia da ordem pública e, com isso, evitar a reiteração delitiva
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta-se que a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

Isto posto, mantenho a prisão preventiva dos acusados DHEMILLY SILVA BRASIL e MARCELO DE CASTRO DE SOUZA, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
, como garantia da ordem pública, sem prejuízo de eventual reanálise futura acerca da custódia cautelar, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal. Bem como, mantenho a prisão domiciliar da acusada
POLIANA PEREIRA DE SOUSA,
nos termos do art. 318, incisos V, do CPP. (...)”.
Grifei.

Extrai-se dos excertos transcritos que o Juízo inquinado coator justificou adequadamente a imprescindibilidade de manutenção do coacto em cárcere,
tendo levado em consideração, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade de acautelar o meio social, em face da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do paciente, esta revelada
sobretudo ante a

diversidade, nocividade e quantidade da droga apreendida
, sendo
: “
17 papelotes de
maconha
confeccionada
pesando aproximadamente 32 gramas
, 29 petecas de
Oxi
confeccionado,
pesando aproximadamente 0,8 gramas
, 02 barras de
maconha

prensada pesando aproximadamente 2 kilos e 230 gramas”
(grifei)
,
que associada aos demais apetrechos também apreendidos -
balança de precisão, rolo de papel alumínio, máquina de passar cartão -,
desvelam, a todas as luzes, o
maior envolvimento da paciente com a traficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e é realmente necessária para acautelar o meio social.

Ademais, é imperioso ressaltar que, conforme demonstrado nos autos e justificado pelo Juízo
a quo
em sua decisão, o tráfico de drogas na região figura-se como um “
verdadeiro câncer ao desenvolvimento deste município, levando centenas senão milhares de famílias ao mais amargo dissabor de ter seus entes queridos perdidos para esse submundo”,
produzindo, como consequência, efeitos avassaladores na sociedade, fato este que só reforça a imprescindibilidade na manutenção do decreto constritivo, com vistas a salvaguardar o meio social.

Por oportuno, reproduzo fragmento de voto do Excelentíssimo Senhor
Ministro Jorge Mussi
[1]
:
“não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes - mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do
modus operandi
empregado na sua execução”.

Nesse contexto, à evidência, revela-se incabível a revogação da prisão preventiva dos coactos, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
pois não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.

Outrossim,
não é extravagante lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g
. HC nº 455925, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Impende acrescentar, no que pertine ao argumento de
discrepância e falta de uniformidade nas decisões proferidas pelo Juízo tido coator em demandas similares
, que foi analisado neste
writ
o
decisum
prolatado no processo nº 0800766-77.2020.8.14.0026, estando esse, repito, devidamente fundamentado, além de ter sido demonstrada
a imprescindibilidade quanto à manutenção da prisão do coacto, tudo consoante os fatos concretos apurados nos autos.

A propósito, constato em análise ao teor das 05 decisões utilizadas como paradigmas
, que em 04 foram mantidas as prisões, inclusive, em casos com apreensão de pequena quantidade de entorpecente, que sequer é a hipótese dos autos.

Em relação à alegação genérica de
“ter uma mãe doente que depende de seu labor”,
após análise dos autos, atesto que a genitora do paciente não é idosa (com 51 anos de idade), tendo a impetração se limitado a anexar um receituário médico com as seguintes medicações: captopril, sinvastativa e hidroclorotiazida, além de exames laboratoriais de sangue datados de março de 2020,
inexistindo comprovação de sua extrema debilidade e imprescindibilidade de cuidados exclusivo pelo filho encarcerado.

Assim, esclareço que, embora a Lei n. 13.257/2016, tenha facultado ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (art. 318
[2]
, inciso VI, do Código de Processo Penal) e “
não há previsão legal para o deferimento do pleito pelo fato de o paciente possuir pais idosos”

(STJ. HC 500.086/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 11/11/2019).

Nesse contexto, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais expresso no artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como ante a inexistência de comprovação da extrema debilidade que acomete a genitora do coacto, tampouco a imprescindibilidade desse aos cuidados daquela, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por este remédio constitucional.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego
.

É como voto.

Belém, 20 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

STJ - HC: 314917 SP 2015/0015718-9, Data de Julgamento: 16/04/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/05/2015.

[2]

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Belém, 22/04/2021